Tribunal: TJDFT
Processo: 0733451-37.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-12-15
Data de publicação: 2023-01-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. PESQUISA DE ATIVOS FINANCEIROS. SISBAJUD. RENAJUD. INFOJUD. DESNECESSIDADE DE ESGOTAMENTO DE DILIGÊNCIAS PRÉVIAS PELO EXEQUENTE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A penhora de dinheiro é a preferência estabelecida legalmente, consoante se extrai do artigo 835, I, do CPC, razão porque não há motivos para exigir que o exequente realize diligências prévias em busca de outros bens e/ou direitos antes de solicitar a busca e penhora de ativos numerários por meio do SISBAJUD, sistema concebido e desenvolvido para agilizar a solicitação de informações e o envio de ordens judiciais constritivas ao Sistema Financeiro Nacional, via internet.
2. O sistema RENAJUD também não exige comprovação de prévia realização de diligências administrativas, porquanto tem por finalidade agilizar a descoberta de veículos do devedor. Prestigia-se, assim, os princípios da efetividade, celeridade, economia processual e razoável duração do processo.
3. Por fim, a utilização do sistema INFOJUD merece ser revestido de maior acuidade, porquanto envolve a intimidade fiscal do executado, assegurada constitucionalmente.
4. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.